Tribunal: CARF
Processo: 10380.900227/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900227/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.200 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA COGERH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 20/07/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO.
É imprescindível a comprovação do indébito fiscal ao qual se deseja
compensar ou ser restituído para fundamentar tais direitos. Somente o direito
creditório comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação
e/ou a restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-90.287, de 11 de outubro
de 2019, da 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900227/2013-14
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900227/2013-14

Trata-se de PER/DCOMP no 03171.57770.091112.1.2.04-5047 cujo pedido de
restituição foi indeferido por despacho decisório de 01/02/2013 proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza. O motivo do indeferimento foi a
inexistência de crédito, e baseou-se nos seguintes fundamentos:
“Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP 1.410,39 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.”
Abaixo as características do DARF:

O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 18/02/2013 (fl.7),
apresentando manifestação de inconformidade em 20/03/2013 (fl. 8/9).
Em sua defesa alega:

A 1a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
embora tenha identificado que houve a correção da DCTF, verificou que o contribuinte
apresentou através de sua DIRF, valores de IRRF, código 0561, período de apuração junho de
2012, o valor superior ao declarado na DCTF.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ de São Paulo no dia 20/11/2019
(e-fls. 75), e apresentou recurso voluntário no dia 19/12/2019 (e-fls. 64 a 66), destacando o que
segue:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900227/2013-14

A pessoa jurídica acima identificada enviou à Secretaria da Receita Federal, por meio
do PER/DCOMP no 03171.57770.091112.1.2.04-5047, pedido de restituição do valor de
R$ 1.410,39 (mil, quatrocentos e dez reais e trinta e nove centavos), recolhido com
código de receita 0561, período de apuração 30/06/2012. No entanto, informou o débito
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF do referido período.
O valor em tela trata-se de recolhimento erroneamente procedido sobre as férias do
empregado público Nelson Neiva de Figueiredo, matrícula no 106, o qual, à época,
encontrava-se afastado do trabalho por motivo de doença, inclusive pleiteando auxílio-
doença junto à Previdência Social. Ou seja, o empregado jamais recebeu férias naquele
período, motivo pelo qual o IRRF foi recolhido indevidamente.
(...)
Como explanado no relatório, o empregado público Nelson Neiva de Figueiredo, na
data do recolhimento do tributo indevido, encontrava-se afastado de suas funções por
motivo de licença médica. Tal fato está amplamente documentado conforme se verifica
do contracheque e comprovante de pagamento em anexo. Por isso, se o fato gerador não
ocorreu, resta indevido o recolhimento do IRRF.
No tocante à DCTF retificadora ativa de no 100201220131841234321 do período de
junho 2012, verifica-se que consta o valor de R$ 43.068,31 (quarenta e três mil, sessenta
e oito reais e trinta e um centavos). Já a DIRF do período de junho de 2012 consta o
valor de R$ 61.155,12 (sessenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e doze
centavos).
A composição do valor da DIRF é referente aos códigos 0561 (R$ 43.068,31) e 0588
(R$ 18.086,81), que foi informado no código 0561.
Em verdade, houve erro material referente à indicação do código quando do
recolhimento dos valores, o que, por si só, não modifica a realidade dos fatos, ensejando
a sua correção pelo contribuinte.
Portanto, restando devidamente demonstrado que o recolhimento é indevido, não há
alternativa senão a devolução integral do valor repassado, sob pena de enriquecimento
ilícito da União.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser restituído o imposto pago indevidamente
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente, na sua manifestação de inconformidade, defendeu que não era
devido o IRRF no valor de R$ 1.410,39, código da receita 0561, período de apuração
30/06/2012, recolhido sob férias do funcionário Nelson Neiva de Figueiredo, visto que esse
não teria recebido férias em razão de pedido de licença médica.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900227/2013-14

Em julgamento de primeira instância, a DRJ de São Paulo embora reconheça a
regularidade dos ajustes da DCTF, negou provimento ao recurso porque o valor declarado em
DIRF era superior ao valor declarado em DCTF, conforme trecho do voto abaixo:
Em consulta ao sistema DIRF, nota-se que o contribuinte apresentou uma declaração,
nessas declara valores de IRRF Código de Receita 0561 para o período de apuração
junho de 2012 no montante de R$ 61.155,12:
(...)
Portanto, conforme consulta ao sistema DIRF, observa-se que o contribuinte em sua
declaração informou valores de IRRF código de receita 0561 e período de apuração
junho de 2012 muito superiores aos declarados em DCTF retificadora, não sendo
possível confirmar a exatidão da DCTF
A Recorrente, por sua vez, esclareceu que a DIRF do período de junho de 2012
consta o valor de R$ 61.155,12, porque cometera erro material na declaração informada à
Receita Federal, pois a composição do valor da DIRF é a soma dos códigos 0561 (R$ 43.068,31)
e 0588 (R$ 18.086,81).
Conclui-se, portanto, que o objeto do presente processo é identificar se houve erro
material no preenchimento da DIRF de junho de 2012 por parte da Recorrente.
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
No caso dos autos, a DRJ de São Paulo aceitou a DCTF retificadora, atestando
que a Recorrente realmente informou o débito corretamente, vide trecho do Voto abaixo:
Portanto, por meio da DCTF Retificadora no. 100201220131841234321, o contribuinte
realmente passou a informar a existência de débito a título de IRRF – código de
recolhimento 0561 para o período de apuração relativo a junho de 2012 no valor de R$
43.068,31, contra R$ 44.478,70 declarado na DCTF original. A diferença entre os dois
valores corresponde a R$ 1.410,39, valor esse pleiteado na presente PER.
Analisando as informações de pagamentos disponíveis na DCTF é possível verificar o
erro indicado pelo sujeito passivo, pois da DCTF original para a última retificadora
houve alteração no valor pago do débito do DARF objeto da presente DCOMP,
deixando de constar o DARF no valor de R$ 1.410,39.
Outrossim, vê-se que a retificação da DCTF ocorreu apenas em relação ao IRRF,
código da Receita 0561, os valores declarados de IRRF, códigos de receita 0588, não sofreram
alterações (DCTF original – e-fls. 11 a 29 e DCTF retificadora e-fls. 30 a 48).
Logo, entendo que, de fato, ao declarar a DIRF a Recorrente cometeu erro de
preenchimento e somou os códigos 0561 e 0588, contudo tal erro não pode impedir o
ressarcimento de eventual recolhimento realizado a maior.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.200 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900227/2013-14

Outrossim, restou comprovado nos autos, através da retificação da DCTF, bem
como dos demais documentos acostados ao processo, os quais corroboram com a defesa da
Recorrente no tocante à licença médica do empregado Nelson Neiva de Figueiredo (e-fls. 49 e
50 e 67 a 72), não ter a Recorrente efetuado a retenção do pagamento das férias daquele, tendo
em vista não as ter recebido, tornando o recolhimento do IRRF sob essas férias não recebidas
indevido.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital